Tribunal: TJMT
Processo: 1001950-11.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001950-11.2018.8.11.0003
EMBARGANTE: LAÉRCIO CÂNDIDO JÚNIOR
EMBARGADO: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por LAÉRCIO CÂNDIDO JÚNIOR, contra decisão de desprovimento do recurso de apelação por ele interposto em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral c/c nulidade de ato jurídico por falta de notificação proposta contra CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL) (embargada), com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC e condenação do autor/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.
O embargante relata que foi proferida decisão monocrática e alega omissão na fundamentação que enseje as hipóteses previstas no artigo 932, IV do CPC; pugna pelo pronunciamento se a decisão embargada não é contraditória ao entendimento deste Tribunal e de outros Tribunais; sustenta que não há fundamentação em relação a não aplicação da Súmula 404 do STJ, vez que a notificação foi enviada para endereço diverso; prequestiona negativa de vigência aos artigos 93, IX e 5o, V, X e LV da Constituição Federal.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (id 64008468).
Em contrarrazões, a embargada pugna pela rejeição dos embargos (id 66251976)
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Não prospera a alegação de omissão em relação à Súmula 404 do STJ, vez que a notificação foi enviada para endereço diverso. Acerca do tema, constou na decisão:
“Sobre a matéria que envolve a lide, o artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”. Ou seja, o consumidor deve ser comunicado, previamente e por escrito, a respeito da abertura de cadastro ou registro de seu nome em arquivos.
O autor apresenta comprovante de endereço na Rua Alcebíades Batista Cabral, s/n, Lote 17, Núcleo Habitacional Marechal Rondon, Rondonópolis/MT (fatura telefônica – ano 2016). Na petição inicial e na procuração outorgada a seu advogado em 2018, informou endereço diverso: Rua 05, n. 09, Bairro Residencial Marechal Rondon, Rondonópolis/MT.
A notificação foi enviada ao endereço na Rua 05, n. 09, Rondonópolis/MT, ou seja, a inclusão e divulgação do nome do autor no cadastro da apelada ocorreram após o envio da notificação correspondente ao endereço informado pelo credor. Assim, não há que se falar em ilegalidade na inserção e divulgação do nome do autor no cadastro da ré, de modo que não prospera a pretensão de condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.
Ademais, embora alegue que a notificação tenha sido remetida pela SERASA a endereço diverso do informado pelo apelante, a apelada somente indicou tal endereço porque foi fornecido pela credora Caixa Econômica Federal, já que por força contratual é incumbência da credora o exato fornecimento dos dados. A apelada demonstra a existência de contrato de prestação de serviços celebrado entre SERASA e a Caixa (contratante).”
Em relação à alegação de suposta omissão acerca do artigo 932, IV do CPC, não é matéria a ser tratada nos presentes embargos, que se limita ao julgamento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante.
Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria, pela inconformidade com a decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).
Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelo embargante deve ser da decisão com ela mesma, o que não se vê no caso dos autos, já que alega contradição com a jurisprudência deste e de outros Tribunais.
Cito precedente:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos (...)” (EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013; in www.stj.jus.br).
E ainda:
“‘A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)” (in “CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).
A decisão monocrática não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora